Tribunal: TJBA
Processo: 0500106-91.2015.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-31
Data de publicação: 2025-08-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500106-91.2015.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SIGMA TRANSPORTES LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
IVAN ISAAC FERREIRA FILHO, MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA, CAINA PACHECO PEREIRA NUNES, SUZELMA ARAUJO DE SANTANA

APELADO: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO e outros (2)

Advogado(s)
:
IVAN ISAAC FERREIRA FILHO, MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA, SUZELMA ARAUJO DE SANTANA, CAINA PACHECO PEREIRA NUNES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. SÚMULA 187 DO STF. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.

A responsabilidade objetiva da transportadora, fundada no risco da atividade, não é elidida pela culpa exclusiva de terceiro, nos termos da Súmula 187 do STF.

Os valores fixados a título de dano moral e estético foram devidamente fundamentados à luz das peculiaridades do caso e da jurisprudência consolidada, inexistindo omissão ou desrespeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Não se verifica omissão quanto aos critérios de correção monetária e juros moratórios, especialmente por inexistência de impugnação recursal oportuna, operando-se a preclusão consumativa.

O prequestionamento se considera atendido, inclusive por força do art. 1.025 do CPC, inexistindo necessidade de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração

na Apelação Cível n.º 0500106-91.2015.8.05.0250,
acordam os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto
Relatora